Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704562-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AG ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SRK ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA, ALTIVO AQUINO MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AG ENGENHARIA LTDA contra decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença 0720079-57.2018.8.07.0001, que indeferiu pedido de suspensão do leilão de imóveis do agravante, designado para os dias 14 e 17 de fevereiro de 2022, respectivamente, 1a e 2a hasta, para que fosse promovida uma nova avaliação em razão de supostos vícios ocorridos na elaboração da primeira estimativa. Preparo (IDs 32657106/107). A pretensão liminar foi indeferida por não se vislumbrar demonstrada a probabilidade do direito alegado (IDs 32657952/32690846). Conquanto regularmente intimados, os agravados não formularam contrarrazões recursais (ID 33534238). Decido. Consta-se a perda do objeto do presente recurso uma vez alterado o contexto fático-jurídico então existente por ocasião de sua interposição, tornando-o inútil. Compulsando os autos de origem, apura-se que, após a prolação da decisão recorrida e o exame da pretensão recursal liminar em sede de plantão judicial, as partes realizaram acordo para pagamento do débito exequendo em duas parcelas, uma à vista e outra em 14/06/2022 (ID Orig 115603595). Conquanto também sobrevindo informação acerca da efetivação da arrematação do imóvel em leilão, não houve desembolso do valor da arrematação dado o noticiado acordo (ID Orig 115623740). Nesse passo, o acordo foi homologado judicialmente, ficando sustados os atos realizados após a referida hasta pública e suspenso o cumprimento de sentença até 14/06/2022, data da última parcela do pagamento ajustado (ID 115679820). Dessa forma, sobreveio substancial alteração do contexto fático-jurídico que originou a pretensão apresentada no presente recurso, dada a manifesta intensão do recorrente em quitar a dívida em discussão, extraída do referido ajuste de pagamento amigável, o que impedirá a constituição dos efeitos da hasta pública do imóvel penhorado, a tornar inútil o objeto da irresignação originariamente apresentado pelo agravante, que busca impor uma nova avaliação do bem. Como consequência, tem-se que o agravo restou prejudicado ante a superveniente perda do interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Portanto, cumpre a esta Relatoria não conhecer do presente recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator